Tribunal: STJ
Processo: 1502800-59.2022.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872920 - SP (2025/0073235-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: M S B
ADVOGADA
: ANGÉLICA FLAUZINO DE BRITO QUEIROGA - SP161424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Impugnação específica de
fundamentos. Princípio da dialeticidade recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente
quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou a inaplicabilidade da
por tratar-se de
Súmula 7/STJ,
interpretação jurídica e não de reexame de provas, além de apontar violação ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, e invocar o princípio da dignidade
da pessoa humana. Requereu o afastamento da
a reconsideração da
Súmula 7/STJ,
decisão agravada ou a submissão ao órgão colegiado competente.
3. O Ministério Público apresentou impugnação, destacando a necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada e apontando a
incidência da
em caso de ausência de enfrentamento.
Súmula 284/STF
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar de forma específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne de
forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão recorrida, sob
pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no
III, do CPC e no
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui um
provimento jurisdicional único, de modo que a ausência de impugnação a qualquer um
dos fundamentos é suficiente para manter a decisão de inadmissão, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 182/STJ.
7. No caso, o agravante não impugnou especificamente o fundamento
relacionado à
limitando-se a apresentar alegações genéricas e a inovar
Súmula 7/STJ,
teses em sede de agravo regimental, o que é inadmissível em razão da preclusão
consumativa.
8. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52066786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:55:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 64260c9c-8f17-4b60-9822-b2dd77ca9f14

1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui um
provimento jurisdicional único, cuja impugnação deve abranger a totalidade de seus
fundamentos.
3. A inovação de teses em sede de agravo regimental é inadmissível, em
razão da preclusão consumativa.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52066786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:55:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 64260c9c-8f17-4b60-9822-b2dd77ca9f14

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872920 - SP (2025/0073235-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: M S B
ADVOGADA
: ANGÉLICA FLAUZINO DE BRITO QUEIROGA - SP161424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Impugnação específica de
fundamentos. Princípio da dialeticidade recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente
quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou a inaplicabilidade da
por tratar-se de
Súmula 7/STJ,
interpretação jurídica e não de reexame de provas, além de apontar violação ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, e invocar o princípio da dignidade
da pessoa humana. Requereu o afastamento da
a reconsideração da
Súmula 7/STJ,
decisão agravada ou a submissão ao órgão colegiado competente.
3. O Ministério Público apresentou impugnação, destacando a necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada e apontando a
incidência da
em caso de ausência de enfrentamento.
Súmula 284/STF
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar de forma específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne de
forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão recorrida, sob
pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no
III, do CPC e no
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
Documento eletrônico VDA52066793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:44
Código de Controle do Documento: 47507145-42c0-4a11-9ec6-e35f378a13dc

6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui um
provimento jurisdicional único, de modo que a ausência de impugnação a qualquer um
dos fundamentos é suficiente para manter a decisão de inadmissão, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 182/STJ.
7. No caso, o agravante não impugnou especificamente o fundamento
relacionado à
limitando-se a apresentar alegações genéricas e a inovar
Súmula 7/STJ,
teses em sede de agravo regimental, o que é inadmissível em razão da preclusão
consumativa.
8. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui um
provimento jurisdicional único, cuja impugnação deve abranger a totalidade de seus
fundamentos.
3. A inovação de teses em sede de agravo regimental é inadmissível, em
razão da preclusão consumativa.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M S B contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
A decisão recorrida fundamentou que o agravo não atacou, de forma específica, todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na origem,
notadamente o óbice da
atraindo, por consequência, o não conhecimento nos termos
Súmula 7/STJ,
do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, com apoio no entendimento da
art. 932,
art. 253,
Corte Especial segundo o qual a decisão de inadmissibilidade possui dispositivo único e deve ser
impugnada em sua integralidade (e-STJ fls. 459-460).
O agravante alegou a não observância das provas dos autos que indicam sua semi-
imputabilidade, conforme laudo pericial, matéria que reputou essencial para a adequada apreciação
da causa. Asseverou, ainda, que houve indevida aplicação da
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
interpretação jurídica dos elementos já constantes dos autos e não de reexame de provas. Alegou
violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, bem como insuficiência de
fundamentação, e mencionou o princípio da dignidade da pessoa humana.
Documento eletrônico VDA52066793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:44
Código de Controle do Documento: 47507145-42c0-4a11-9ec6-e35f378a13dc

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão
colegiado competente, a fim de que seja conhecido o agravo em recurso especial e, ao final,
provido o recurso especial, com o reconhecimento da condição de semi-imputabilidade e a
aplicação da redução de pena do
parágrafo único, do Código Penal. Requer,
art. 26,
subsidiariamente, o afastamento da
por entender tratar-se de matéria de
Súmula 7/STJ
interpretação jurídica sem reexame probatório; pleiteia, ainda, a declaração de nulidade da decisão
por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com
determinação de nova decisão fundamentada e afastamento da alegada deficiência de cotejo
analítico (e-STJ fls. 465-474).
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou impugnação ao agravo
regimental, enfatizando a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada e apontando a incidência da
quando ausente tal enfrentamento,
Súmula 284/STF
com referências a precedentes do Supremo Tribunal Federal. (e-STJ fls. 505-509).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados
pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 459-460):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
deficiência de cotejo analítico e
Súmula 284/STF,
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7 /STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, o
agravante tem o dever de impugnar, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos
que levaram à inadmissão do recurso especial na origem, o que não ocorreu no presente caso.
Com efeito, a Corte Especial já firmou o entendimento de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial constitui um provimento jurisdicional único, exigindo que a
parte agravante infirme a totalidade de seus fundamentos. A ausência de impugnação a qualquer
um deles é suficiente para manter a decisão de inadmissão, aplicando-se, por analogia, o disposto
na Súmula n. 182 do STJ.
As alegações apresentadas neste agravo regimental, relativas à suposta inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ e à violação de princípios constitucionais, representam uma tentativa tardia
Documento eletrônico VDA52066793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:44
Código de Controle do Documento: 47507145-42c0-4a11-9ec6-e35f378a13dc

de impugnação, que deveria ter sido veiculada no momento oportuno, isto é, no bojo do agravo em
recurso especial. A inovação de teses em sede de agravo regimental é inadmissível, em razão da
preclusão consumativa.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52066793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:44
Código de Controle do Documento: 47507145-42c0-4a11-9ec6-e35f378a13dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0073235-0
AREsp 2.872.920 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15017189020228260032 15028005920228260032
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M S B
ADVOGADA
: ANGÉLICA FLAUZINO DE BRITO QUEIROGA - SP161424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Perseguição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M S B
ADVOGADA
: ANGÉLICA FLAUZINO DE BRITO QUEIROGA - SP161424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605155<14212902290@
2025/0073235-0 - AREsp 2872920 Petição : 2025/0032319-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:58:15
Código de Controle do Documento: F7A6E7AD-28E3-4F0F-9B61-5B871C418F87